Tribunal: STF
Processo: Pet 11817
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. ALEGAÇÃO DE CRIME PRATICADO POR DEPUTADO FEDERAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. IMUNIDADE MATERIAL. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA REJEIÇÃO. PRECEDENTES. QUEIXA-CRIME REJEITADA. 



Relatório



    1. Queixa-crime, apresentada em 22.9.2023, por Maria Josenilda Cunha Rodrigues (“JOSINHA”), em desfavor de Aluísio Guimarães Mendes Filho, deputado federal. 



    Sustenta que “a ofensa praticada contra a Querelante ocorreu no dia 19 setembro de 2023, cujo teor mais uma vez passou de qualquer limite considerado tolerável, constituindo-se, ao largo do mero exercício de direito, em graves agressões e crimes contra a honra” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “conforme se verifica em vídeo publicado no perfil oficial do Querelado na rede social Instagram e que vem sendo impulsionado em outras plataformas digitais, como no aplicativo WhatsApp, o agressor criou narrativa se utilizando de uma decisão judicial para ofender a honra da Querelante, contra quem fez acusações caluniosas e difamatórias, senão vejamos: 



    ‘Olá, meus amigos do Maranhão, mais especificamente vocês de Ze Doca. Mais uma vez, nos deparamos, nos surpreendemos com uma ação criminosa perpetrada por essa quadrilha que tomou conta da prefeitura de Zé Doca. E sabemos quem é o comandante dessa quadrilha. Essa quadrilha criminosa, essa semana, tomou uma ação absurda, destruindo a casa de um assentado do INCRA, seu Manoel, deixando sem teto seu Manoel, sua esposa, suas filhas e seus netos. Essa quadrilha levou o Poder Judiciário ao erro, dizendo que aquela era uma área da prefeitura. Tenho aqui em minhas mãos um documento do INCRA, dizendo que aquela é uma posse federal, uma terra do governo federal, e que está destinada para assentados, onde seu Manoel estava assentado há mais de seis anos. Tudo isso porque o seu Manoel impediu que a prefeitura tirasse Piçarra da sua terra. Por isso, essa quadrilha, comandada pela prefeita Josinha e pelo seu irmão, fizeram essa ação absurda, destruindo a casa do seu Manoel. Essa ação não ficará sem resposta. Contem comigo, seu Manoel, sua família e o povo de Zé Doca. Eles irão pagar por esse crime. Já entramos na Justiça para reverter essa posição do Judiciário equivocada, e faremos com que os responsáveis por isso paguem pelos seus crimes. 



    Um abraço a todos vocês’” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Afirma que “a informação criada pelo Querelado segundo a qual o Sr. Manoel dos Santos estaria sendo vítima de ‘perseguição política’ porque teria se recusado a ceder ‘piçarra da sua terra’ é uma narrativa sorrateira e leviana baseada em fake news, atitude destinada apenas a ‘lacrar’ nas redes sociais e visa uma ilegítima promoção pessoal às custas da honra alheia” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressalta que “as ofensas desferidas pelo Querelado, mais do que um arroubo de aparente civismo, representaram uma criminosa e dissimulada tentativa de manchar a honra da Querelante e desconstruir a sua imagem perante a sociedade, eis que caracterizaram os crimes de calúnia (‘Tudo isso porque o seu Manoel impediu que a prefeitura tirasse Piçarra da sua terra’ - Prevaricação – art. 319 CP – ‘Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal’) e difamação (‘Essa quadrilha criminosa, essa semana, tomou uma ação absurda, destruindo a casa de um assentado do INCRA, seu Manoel, deixando sem teto seu Manuel, sua esposa, suas filhas e seus netos’; ‘Por isso, essa quadrilha, comandada pela prefeita Josinha e pelo seu irmão, fizeram essa ação absurda, destruindo a casa do seu Manoel’)” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assevera que “o antagonismo político entre a Querelante e o Querelado em hipótese alguma poderia servir de justificava ou de escudo para condutas desrespeitosas, desonestas e de evidente abuso da prerrogativa da imunidade parlamentar e do direito à liberdade de expressão” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Destaca que, “pela posição que ocupa enquanto membro do Congresso Nacional, não é aceitável que o Querelado profira acusações sem qualquer checagem dos fatos, pois é seu dever se certificar da veracidade das informações antes de divulgá-las” (fls. 8-9, e-doc. 1). 



    Pondera que “as duas turmas do Supremo consolidaram a tese de que o fato de o parlamentar estar nas dependências do Congresso Nacional no momento em que proferiu as opiniões pode ser circunstância meramente acidental se as ofensas se tornarem públicas por intermédio da internet, meios de comunicação de massa ou postagens em rede social” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Aduz que “os fatos narrados e comprovados demonstram que, mais uma vez, abusando do exercício da liberdade de expressão e de suas prerrogativas parlamentares, o Querelado praticou condutas criminosas em concurso material, porquanto suas manifestações possuem nítido caráter pessoal, calunioso e difamatório, visando unicamente sufragar a honra e a imagem daqueles que considera seus adversários políticos, de modo a restar incontestável o animus caluniandi. Da mesma forma, é visível o animus diffamandi, isto é, a intenção de malferir a honra da vítima perante a sociedade e, notadamente, perante a comunidade zedoquense, pois todos os atos praticados pela Querelante se respaldaram na lei e foram autorizados por decisão judicial” (fl. 26, e-doc. 1). 



    Conclui que, “nessa perspectiva, o que se observa no vídeo propagado pelo Querelado são ataques sórdidos, baseados em desinformação e sensacionalismo a fim de construir narrativa que se distancia completamente do papel que se espera de um parlamentar, circunstâncias que demonstram a prática livre e consciente dos delitos contra a Querelante e impõem as devidas reprimendas legais” (fl. 29, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Ante o exposto, requer: 



    a) a notificação do Querelado para, querendo, oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 4º, § 1º, da Lei nº 8.038/90; 



    b) o regular processamento da presente queixa, com o consequente recebimento para instauração da respectiva ação penal privada, conforme procedimento previsto na Lei nº 8.038/90; 



    c) seja intimado o Procurador-Geral da República de todos os atos processuais;



    d) por fim, instruída a ação penal, seja o Querelado condenado pela prática dos crimes de calúnia e difamação, previstos nos artigos 138 e 139 do Código Penal, com as causas de aumento previstas no artigo 141, incisos II e III, do mesmo diploma legal” (fls. 29-30, e-doc. 1). 



    2. Em 27.9.2023, determinei a notificação pessoal do querelado, Deputado Federal Aluísio Guimarães Mendes Filho, para, querendo, oferecer resposta no prazo máximo de quinze dias (e-doc. 17). 



    3. Em 3.11.2023, o querelado alegou que o seu relato se ateve a reproduzir fatos que “fo[ram] matéria lançada em todos os meios de comunicação local, rádio, tv, redes sociais, blogs, sítios eletrônicos etc., visto que foi um ato desumano e cruel contra uma família humilde que tinha como única fonte de subsistência a terra e os seus animais” (fl. 6, e-doc. 25). 



    Afirmou que a queixa-crime é inepta, por ausência exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias. 



    Sustenta que as afirmações foram genéricas, o que evidenciaria a aticipidade das supostas condutas de calúnia e difamação.



    Conclui que, “salta aos olhos a imunidade material e o consequente obstáculo a qualquer imputação a suposta conduta praticada pelo querelado durante as suas manifestações políticas seja em qualquer ambiente que for. Ademais, cabe registrar que o querelado estava no exercício do seu mandato, haja vista que quando da sua fala, ele estava ali agindo em defesa dos interesses do povo que o elegeu, limitando-se a crítica política, vinculada com a atividade parlamentar” (fl. 36, e-doc. 25). 



    Ao final, requereu seja negado seguimento à presente queixa-crime.



    4. Em 4.3.2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela rejeição da queixa-crime, com o seguinte teor:



    “Na hipótese dos autos, os pronunciamentos do querelado são alcançados pela imunidade assegurada pelo art. 53, da Constituição da República, porque possuem natureza eminentemente política e representam uma investida crítica, própria do debate político e de adversários componentes de uma mesma base eleitoral, não apresentando caráter abusivo. 



    Por fim, lembre-se que como o exercício da atividade parlamentar não se restringe ao âmbito do Congresso Nacional, manifestações externadas fora dos respectivos recintos também poderão ser alcançadas pela imunidade, desde que haja nexo entre as declarações e a prática inerente ao ofício congressional (Pet 5956, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06- 03-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 09-04-2018 PUBLIC 10- 04-2018), como no caso. 



    Sendo assim, o Ministério Público Federal manifesta-se pela rejeição da queixa-crime, nos temos dos arts. 53, caput, da Constituição Federal, e 395, II, 2ª parte, c/c art. 397, III, do Código de Processo Penal” (fl. 3, e-doc. 3). 



    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.



    5. Não assiste razão jurídica ao querelado quanto à preliminar de inépcia da inicial por ausência de completa exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias. 



    Diferente do alegado pela defesa, a queixa-crime preenche os requisitos formais exigidos pela legislação em vigor, nos termos do art. 41 do Código de Processo Civil.



    As condutas típicas de calúnia e difamação foram assim descritas na peça inicial:



     “Nesse cenário, as ofensas desferidas pelo Querelado, mais do que um arroubo de aparente civismo, representaram uma criminosa e dissimulada tentativa de manchar a honra da Querelante e desconstruir a sua imagem perante a sociedade, eis que caracterizaram os crimes de calúnia (‘Tudo isso porque o seu Manoel impediu que a prefeitura tirasse Piçarra da sua terra” - Prevaricação - art. 319 CP - “Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal’) e difamação (‘Essa quadrilha criminosa, essa semana, tomou uma ação absurda, destruindo a casa de um assentado do INCRA, seu Manoel, deixando sem teto seu Manuel, sua esposa, suas filhas e seus netos’; ‘Por isso, essa quadrilha, comandada pela prefeita Josinha e pelo seu irmão, fizeram essa ação absurda, destruindo a casa do seu Manoel’)” (fl. 7, e-doc. 30). 



    Os fatos foram adequadamente expostos e permitem a plena compreensão da imputação criminosa, tanto que o querelado se defendeu diretamente das alegadas expressões difamatórias e caluniosas, sem dificuldade para identificá-las. 



    Em relação à frase apresentada como caluniosa, a alegação de ausência de menção à querelante é questão afeta ao mérito, sem repercussão na análise da aptidão da inicial. 



    A suposta ausência de animus difamandi também é questão de mérito, a ser analisada oportunamente, caso a queixa-crime preencha os requisitos legais para regular processamento.



    Inexiste inadequação formal na queixa-crime apresentada, a justificar a rejeição por inépcia. 



    6. Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a imunidade material prevista no art. 53 da Constituição da República incide quando comprovado nexo de causalidade entre a prática do delito de opinião imputado ao parlamentar e o exercício da atividade política. Assim, por exemplo:



    “INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 139 C/C ART. 141, II E III, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE MATERIAL PREVISTA NO ART. 53 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. 1. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que permite o pleno exercício do direito de defesa. 2. Hipótese de incidência da cláusula de inviolabilidade inscrita no art. 53 da Constituição da República, quando a manifestação exarada pelo congressista guarda relação com o exercício de suas atividades políticas, que desempenha investido de seu mandato parlamentar. Precedentes. 3. Denúncia improcedente” (Inquérito n. 3.604, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 15.5.2015). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VEREADOR. IMUNIDADE PARLAMENTAR. PALAVRAS PROFERIDAS NA INTERNET. TEMA 469. INAPLICABILIDADE AO CASO. DESDOBRAMENTO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO TÍPICA DE FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO. ACORDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tribunal de origem entendeu que as manifestações do vereador não ficaram restritas à circunscrição do Município, já que publicadas na rede mundial de computadores, bem como que induzem o leitor a erro quanto à adequada interpretação de parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Assim, deu provimento à Apelação interposta por GEAN LOUREIRO Prefeito do Município de Florianópolis para reformar a sentença de improcedência do pedido e condenar o recorrente Vereador Municipal - proceder à exclusão do artigo intitulado A nova maracutaia de Gean Loureiro de seu website pessoal, assim como de seus perfis em redes sociais (Facebook e Twitter), e condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 8.000,00 (oito mil reais). 2. A tese fixada no Tema 469 deve ser apreciada cum grano salis quando as pretensas ofensas tenham sido proferidas pela internet, porém em razão do mandato, haja vista que essa peculiaridade não foi objeto de debate por ocasião do julgamento do processo paradigma. 3. É essencial na presente hipótese analisar a conciliação realizada pelo texto de nossa Constituição em relação a duas grandes teorias sobre inviolabilidades parlamentares: A blackstoniana e a de Stuart Mill. 4. A interpretação realizada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao longo destes quase 35 anos da Constituição de 88, compatibilizou as duas importantes teorias aplicadas na questão da inviolabilidade parlamentar, em defesa da importante questão da liberdade de expressão qualificada que tem os deputados e senadores para se expressar em palavras e opiniões dentro ou fora do Congresso Nacional. 5. Em alguns casos, bastará a presença da cláusula geográfica; em outros, exige-se o que essa SUPREMA CORTE denominou de nexo de implicação recíproca. E, nessa hipótese, incluo a necessidade não só desse nexo, mas nos termos expostos pela teoria de Stuart Mill, a presença de determinada finalidade das manifestações parlamentares, qual seja, levar ao eleitor sua prestação de contas, suas críticas a políticas governamentais, sua atuação de fiscalização, informações sobre sua atitude perante o Governo. 6. Então, exige-se, para caracterizar a necessária inviolabilidade, a presença desses dois requisitos: nexo de implicação recíproca e os parâmetros ligados a própria finalidade da liberdade de expressão qualificada do parlamentar. 7. Na presente hipótese, é fato incontroverso que as palavras foram proferidas no website pessoal do Vereador, bem como nos perfis que mantém em redes sociais (Facebook e Twitter). 8. As manifestações do recorrente, ao tecer considerações sobre as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado acerca das inconsistências identificadas no edital de licitação lançado pela Prefeitura Municipal traduz nítido desdobramento da atividade parlamentar no exercício da função típica de fiscalização dos atos do Poder Executivo. 9. Não há dúvida da existência do nexo de implicação recíproca, pois patente a relação entre as opiniões e palavras proferidas com o exercício do mandato parlamentar, ou em razão desse exercício; não havendo possibilidade de se afastar a inviolabilidade, pois o contexto em que houve as manifestações não era estranho às atividades realizadas em razão do exercício do mandato. 10. Os excessos de linguagem porventura cometidos, na espécie, ainda que veiculadores de ofensas pessoais, embora dissonantes do espírito plural e democrático que deveria animar as discussões na arena política, encontram-se subtraídos à responsabilidade cível e criminal, podendo apenas, se for o caso, ser objeto de censura, sob o viés político, pela Casa Legislativa da qual o imputado faz parte. 11. Nos dias atuais, caracterizados por avanços tecnológicos em que a internet se tornou um dos principais meios de comunicação entre os mandatários e o eleitor, não é mais possível restringir o exercício parlamentar do mandato aos estritos limites do recinto da Câmara Municipal. 12. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1421633-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2023).



    7. Presente o nexo de implicação recíproca, de se concluir, contudo, que as manifestações dos parlamentares estão protegidas pela imunidade material, ainda que proferidas fora do recinto da casa legislativa, o que abrange conteúdos divulgados através de redes sociais. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental. Petição. Queixa. Crime contra a honra. Imunidade parlamentar material. Artigo 53, caput, da Constituição Federal. Inviolabilidade. Precedentes. Antagonismo político entre os envolvidos. Pertinência das ofensas imputadas com a atividade parlamentar. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Queixa-crime contra Deputado Federal por crimes de calúnia e difamação, resultantes da divulgação de vídeo em perfil oficial na rede Facebook. Ampla divulgação. 2. A imunidade material parlamentar quanto a palavras e opiniões emitidas fora do espaço do Congresso Nacional pressupõe a presença de nexo de causalidade entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar. Precedentes. 3. Antagonismo político entre querelante e querelado, com pesadas críticas inseridas no debate político, de que se infere a pertinência das ofensas irrogadas com a atividade de Deputado Federal. 4. O Relator da causa pode, na hipótese de reconhecimento na espécie da imunidade parlamentar em sentido material, decidir monocraticamente. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Pet n. 8999-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 12.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A QUEIXA CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. OFENSAS PROFERIDAS EM ENTREVISTA RADIOFÔNICA POR PARLAMENTAR FEDERAL. CALÚNIA. AUSÊNCIA DE RELATO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE. DIFAMAÇÃO. DISCURSO OFENSIVO PROFERIDO EM CONTEXTO POLÍTICO DE RIVALIDADE ENTRE AS PARTES. IMUNIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O crime de calúnia exige narrativa de fato específico direcionada à pessoa determinada. 2. Apesar de lamentáveis e tradutoras de falta de civilidade em relações que se almejam de respeito e tolerância em sociedades civilizadas, há que se reconhecer a incidência da imunidade material em discurso ofensivo proferido por parlamentar em contexto de antagonismo político. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Pet n. 7107-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.5.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA HONRA E AMEAÇA. INVIOLABILIDADE. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANTAGONISMO POLÍTICO ENTRE OS ENVOLVIDOS. PERTINÊNCIA DOS FATOS NOTICIADOS COM A ATIVIDADE PARLAMENTAR. CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Queixa-crime oferecida contra Deputado Federal por crimes de calúnia, difamação e injúria, além do delito de ameaça, resultantes da divulgação de vídeo em redes sociais. II - A imunidade material parlamentar - quanto às palavras e opiniões emitidas fora do espaço do Congresso Nacional - pressupõe a presença de nexo de causalidade entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar. Precedentes. III - Antagonismo político entre querelante e querelado, com pesadas críticas inseridas no debate político, do qual se infere a pertinência das ofensas irrogadas com a atividade do congressista. IV – Crime de ameaça. Impossibilidade. Ação Penal pública condicionada, de titularidade do Ministério Público, nos termos do parágrafo único do art. 147 do CP. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet n. 9156-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.5.2021).



    8. No caso dos autos, há claro nexo de causalidade entre o mandado parlamentar exercido e as expressões do querelado no vídeo divulgado em suas redes sociais.



    Ao tratar de assunto de interesse da base eleitoral situada no Município de Zé Doca (reintegração de posse), o querelado teria se valido de prática política comumente adotada, consistente em expressar críticas contundentes aos adversários políticos e à atual administração do Município.



    Entretanto, o exagero discursivo, com traços de dramatização e teatralização, ainda que atente contra a civilidade e pouco contribua para elevar o debate público, não é suficiente para afastar a imunidade material do parlamentar, conforme destacou a Procuradoria-Geral da República:



    “Na hipótese dos autos, os pronunciamentos do querelado são alcançados pela imunidade assegurada pelo art. 53, da Constituição da República, porque possuem natureza eminentemente política e representam uma investida crítica, própria do debate político e de adversários componentes de uma mesma base eleitoral, não apresentando caráter abusivo” (fl. 3, e-doc. 30). 



    Ademais, além de reconhecer a existência de acirrado contexto de antagonismo político, a querelante exerce o cargo de prefeita do Município de Zé Doca e, nessa condição, está sujeita a escrutínio crítico, o que abrange discursos duros e veementes, como o proferido no caso. No mesmo sentido, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. POSTAGENS EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE LIAME TEMPORAL ENTRE AS POSTAGENS. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE NARRATIVA FÁTICA CONTRA O QUERALANTE. CONTEXTO DE RIVALIDADE POLÍTICA. PRESUNÇÃO DE NEXO COM O MANDATO PARLAMENTAR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM AÇÃO PENAL PRIVADA. REJEIÇÃO DA QUEIXA. 1. Nos crimes de calúnia e difamação, a legitimidade para a propositura da ação privada exige que haja elementos que apontem concretamente a atuação do querelado. 2. A tipificação da difamação deve referir-se apenas aos casos mais graves, jamais sendo possível aplicar a pena de prisão, sendo certo que, em relação a pessoas públicas, o interesse público na matéria objeto de crítica deve ser considerado como defesa. 3. Em contexto político de rivalidade entre as partes, as declarações potencialmente ofensivas ou caluniosas devem presumir-se relacionadas ao exercício do mandato parlamentar e, consequentemente, albergadas pela imunidade material. Precedentes. 4. É possível a fixação de honorários nas ações penais privadas, desde que observado o grau de complexidade da atuação dos advogados e em linha com precedentes do Tribunal. 5. Queixa rejeitada (Pet n. 7635, Relator o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 2.7.2021).



    9. O art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe ser o Relator competente para “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula” deste Supremo Tribunal.



    Nesse mesmo sentido, por exemplo, a decisão monocrática proferida no Inquérito n. 2.705, Relator o Ministro Ayres Britto, que, ao negar seguimento à queixa-crime formulada contra deputado federal, ressaltou a possibilidade de “rejeit[ar], de imediato, persecuções criminais manifestamente improcedentes”:



    “DECISÃO: (...)



    Trata-se de queixa-crime, pela qual são imputados ao Deputado Federal Olavo Calheiros os crimes de injúria e difamação, cometidos por meio da imprensa. 



    (...)



    2. Pois bem, originalmente distribuída na Justiça Estadual de Alagoas, a queixa-crime foi remetida a este Supremo Tribunal Federal por força do despacho de fls. 26. Despacho no qual o Juízo da 10ª Vara Criminal de Maceió assentou que o querelado é detentor de mandato eletivo capaz de atrair a incidência da alínea b do inciso I do art. 102 da Constituição Federal.



    3. Prossigo para anotar que, a mim distribuídos estes autos, determinei a notificação do querelado para apresentar defesa preliminar. Peça defensiva em que foi alegado: a) a decadência do direito de queixa; b) a extinção da punibilidade pela renúncia tácita do direito de queixa quanto ao responsável pela matéria jornalística; c) a inexistência dos delitos de injúria e difamação, ‘na medida em que não houve ofensa à dignidade ou ao decoro do querelante, uma vez que sequer seu nome é referido no texto’ (fls. 44).



    4. Os autos seguiram com vista ao Procurador-Geral da República. Procurador que opinou pela rejeição da queixa-crime.



    5. Decido. Fazendo-o, anoto, de saída, que o artigo 38 da Lei nº 8.038/90 autoriza o relator a negar seguimento a ‘pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda, que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal’. Tanto é assim que, em outras oportunidades, este nosso Tribunal rejeitou, de imediato, persecuções criminais manifestamente improcedentes (confiram-se os agravos regimentais nos Inquéritos 1775, da relatoria do ministro Nelson Jobim; 2430, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 2637, 2657, 2729 e 2696 de minha relatoria).



    6. Com efeito, tenho que o caso é daqueles que autorizam o relator a negar seguimento ao pedido. É que a queixa-crime ajuizada pelo recorrente não descreve fatos que, ao menos em tese, constituam os crimes de injúria e difamação. Donde a incidência do inciso I do art. 43 do Código de Processo Penal, a desencadear a aplicabilidade do art. 38 da Lei nº 8.038/90.



    (...)



    Esse o quadro, nego seguimento à queixa-crime e determino o arquivamento dos autos. (...)” (DJe 3.6.2009).



    De se anotar, ainda, que em casos como o presente, no qual eventuais manifestações ofensivas estão acobertadas pela imunidade material, admite-se, igualmente, que o relator, monocraticamente, acolha a manifestação do Ministério Público e rejeite a queixa-crime:



    “A imunidade material parlamentar exclui a tipicidade do fato praticado pelo deputado ou senador consistente na manifestação, escrita ou falada, exigindo-se apenas que ocorra no exercício da função. Tal razão fundamenta a rejeição da denúncia com base no art. 43, inciso I, do Código de Processo Penal.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido de que o relator pode determinar o arquivamento dos autos quando as supostas manifestações ofensivas estiverem acobertadas pela imunidade parlamentar material (PET 3.162, rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.03.2005; PET 3.195, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 17.09.2004; PET 3.076, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 09.09.2004; PET 2.920, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 01.08.2003).” (Inq 2273, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 26.5.2008 – decisão monocrática).



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente queixa-crime (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino o seu arquivamento.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora